Tribunal: TJSP
Processo: 1018165-89.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA E PROFESSOR TEMPORÁRIO DA ACADEPOL. Pagamento de honorários referentes às horas-aula que extrapolarem o limite de 10 horas-aula previsto no Decreto no 39.391/1994. Possibilidade, sob pena de locupletamento ilícito pela Administração diante do serviço efetivamente prestado. Ausência de irregularidade na atribuição das aulas. Inteligência do Decreto no 61.517/2015.

Ementa:
APELAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA E PROFESSOR TEMPORÁRIO DA ACADEPOL. Pagamento de honorários referentes às horas-aula que extrapolarem o limite de 10 horas-aula previsto no Decreto no 39.391/1994. Possibilidade, sob pena de locupletamento ilícito pela Administração diante do serviço efetivamente prestado. Ausência de irregularidade na atribuição das aulas. Inteligência do Decreto no 61.517/2015. Pagamento devido. RECURSO DESPROVIDO.